Tribunal: TJDFT
Processo: 0022385-91.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0022385-91.2015.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ENZO RAFAEL DOS SANTOS LUCENA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 9644628, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por ENZO RAFAEL DOS SANTOS LUCENA, representado por Alaise Rosa dos Santos, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superiore de Justiça. O STJ (ID 9644514 – p. 14/15) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez (ID 9644509 – p. 2), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Não obstante tal ordem, compulsando os autos, verifica-se que a criança hoje conta com mais de cinco anos de idade (ID 9644572). Assim, diga o recorrente se ainda persiste o interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014